Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC.
1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão.
2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando “a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”, em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo.
3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.